Tribunal: TJSP
Processo: 1001624-85.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Insurgência da Ré. Acolhimento parcial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade solidária. Aplicação do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Artigo 618, do Código Civil, ademais, que não é oponível ao consumidor. Mérito. Danos morais.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Insurgência da Ré. Acolhimento parcial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade solidária. Aplicação do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Artigo 618, do Código Civil, ademais, que não é oponível ao consumidor. Mérito. Danos morais. Configuração. Quebra de expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento. Quantum fixado (R$10.000,00) que se mostra adequado ao caso e se amolda à jurisprudência desta C. Câmara. Inteligência do artigo 944 do Código Civil. Não acolhimento integral do valor pleiteado para indenização por danos morais que não implica sucumbência recíproca. Observância à súmula 326, do STJ. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação e no percentual mínimo legal. Impossibilidade de mitigação da verba por aplicação de equidade. Entendimento exarado em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.076/STJ). Astreintes. Readequação necessária para atender ao disposto no artigo 537, do CPC. Redução da multa coercitiva pra que seja limitada a R$127.900,00 (valor atribuído à obrigação).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.